Tribunal: TCU
Processo: 013.327/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1564/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia em face de possíveis irregularidades consistentes na: a) não divulgação de informações sobre despesas com uso de cartão corporativo, após o encerramento do mandato da Presidência da República e da Vice-Presidência da República; e b) existência de rubricas genéricas e não informativas para restrição de informações no Portal da Transparência; Considerando que a matéria em discussão na presente denúncia está contida no objeto do TC Processo 010.809/2022-8 , relator Ministro Antonio Anastasia, em cujos autos se perfaz monitoramento das recomendações expedidas por meio do item 9.2 do Acórdão 1179/2022-TCU-Plenário à Secretaria-Geral e à Secretaria Especial de Administração da Presidência da República referentes à divulgação das informações das despesas realizadas mediante o cartão de pagamento do governo federal, visando conferir maior clareza na publicização dos gastos: 9.2.1. adote as providências necessárias à divulgação detalhada, no respectivo sítio da Internet, das despesas, conferindo à sua divulgação o mesmo tratamento dado às demais despesas com CPGF, para fins de transparência e controle social; 9.2.2. estabeleça formalmente, na regulamentação das viagens do Presidente e do Vice-Presidente da República, a necessidade de justificação, com base no interesse público, para o acréscimo de despesas decorrente do convite a pessoas estranhas ao núcleo familiar da autoridade, nas viagens de agenda privada; e a pessoas sem vínculo formal com as áreas da Administração Pública interessadas na missão, no caso de viagens de agenda oficial; 9.2.3. avalie a possibilidade de divulgar, no respectivo sítio eletrônico, para fins de transparência e controle social, o nome das pessoas que acompanham o Presidente e o Vice-Presidente da República em suas viagens oficiais e privadas, incluindo informação sobre respectivo cargo público ou a justificativa para sua inclusão na comitiva. Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação às peças 24-26; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da denúncia, nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU; b) promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 010.809/2022-8 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; c) remover o sigilo do processo, ressalvando as peças que contenham a identificação da pessoa da denunciante; e d) comunicar a prolação deste Acórdão à denunciante. 1. Processo TC- Processo 013.327/2022-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União; Presidência da República. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: Bruno Schimitt Morassutti (93297/OAB-RS), representando a denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.